Tribunal: TJDFT
Processo: 0751636-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Já o inciso X do mesmo dispositivo prevê que “são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

2. Incumbe ao executado fazer prova sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.

3. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras.

4. Recurso conhecido e desprovido.